Tribunal: TJMT
Processo: 0001734-17.2016.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001734-17.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO LAZAROTTO - CPF: 005.311.981-97 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
POLUIÇÃO AMBIENTAL E FUNCIONAMENTO DE “COMÉRCIO” SEM LICENÇA
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO
–ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE NATUREZA FORMAL - EXPOSICÃO DA SAÚDE HUMANA A PERIGO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

- De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o delito previsto na parte inicial do art. 54 da Lei no 9.605/98 tem natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para sua configuração. Comprovado o perigo à saúde humana devido à conduta do réu, bem como a produção de resultado naturalístico, deve ser mantida a condenação pela autoria do crime ambiental;

-
Não se aplica ao Direito Ambiental o Princípio da Insignificância por se tratar de bem juridicamente indisponível, pois a preservação ambiental deva ser feita de forma preventiva e repressiva, com o fim de evitar ações contra o meio ambiente, ainda que em pequena monta, as quais, se comumente admitidas, podem resultar na sua inteira destruição e em danos irreparáveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ricardo Lazarotto
, contra sentença em que se julgou
parcialmente procedentes
os pedido formulados na denúncia e se o condenou pela autoria dos crimes tipificados no artigo 54, §2°, inciso V (
Poluição ambiental
) e artigo 60 (
Fazer funcionar estabelecimento sem licença ambiental
), da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) à pena de
1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto
,
substituídas por uma restritiva de direitos
, consistente em prestação pecuniária no montante de
1 salário mínimo vigente à data dos fatos criminosos
.

Em suas razões recursais, pugnou o reconhecimento da
atipicidade da conduta
por ausência de resultado, ao argumento de que embora haja laudo técnico nos autos, não há registros nele de que o bem jurídico protegido pela lei tenha sido danosamente atingido em níveis suficientes para provocar lesões.
Subsidiariamente
, defende a aplicação do
Princípio da Insignificância
(Id’s 36118986 a 36118988).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 36118990); de igual modo, a Procuradoria Geral de Justiça opinou, todavia, sem oferecer sumário de seu entendimento (Id. 45263517).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020